Tribunal: TJBA
Processo: 8035751-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035751-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MAURA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
FLAVIO MELO SOUZA, LUANA MACHADO MOREIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE SUPLEMENTAR. COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ADI 7.265. NATJUS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em apelação cível.

2. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao enfrentamento da tese firmada pelo STF na ADI 7.265, com alegação de observância obrigatória nas demandas sobre cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS.

3. Afirma que o acórdão reconheceu o direito da parte autora com base, essencialmente, em indicação médica constante dos autos, sem observar os parâmetros que reputa fixados pelo STF, inclusive quanto à necessidade de consulta prévia ao NATJUS.

4. Requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão, improcedência dos pedidos iniciais e prequestionamento dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98 e dos arts. 1.022 e 489 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar adequadamente a tese invocada pela embargante acerca da ADI 7.265; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma ou invalidação do provimento judicial.

4. A contradição apta a autorizar aclaratórios é interna à própria decisão, e não a divergência entre o julgado e a interpretação da parte sobre provas, legislação ou jurisprudência.

5. A omissão somente se configura quando houver falta de pronunciamento sobre ponto ou questão que devesse ser enfrentado, o que não ocorreu no caso.

6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à incidência dos precedentes invocados pela operadora, ao consignar que os precedentes do STF no Tema 1234 e na ADI 7.265 não afastam a análise concreta da necessidade médica e da proteção à saúde do consumidor em contratos privados.

7. O julgado também registrou que a nota técnica do NATJUS não vincula o juízo no âmbito da saúde suplementar, cuja regulação é distinta da política pública do SUS.

8. Ficou assentado no voto que as diretrizes firmadas pelo STF em temas de judicialização da saúde têm como referência estrutural o SUS, ao passo que a controvérsia dos autos se insere na saúde suplementar, regida por contrato privado, pela Lei nº 9.656/98 e pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

9. A pretensão da embargante consiste em rediscutir a fundamentação adotada e obter novo julgamento da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

10. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente de modo claro e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

11. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e explicita a não incidência, ao caso concreto, da interpretação defendida pela parte sobre precedentes do STF.

3. A invocação de precedente e de necessidade de consulta ao NATJUS, quando já apreciada no acórdão, não autoriza embargos declaratórios com finalidade infringente.

4.O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035751-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MAURA SILVA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.